Tribunal: TJDFT
Processo: 0063000-87.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0063000-87.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: ROSANA JARDIM MADUREIRA DESPACHO Intime-se o advogado, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, para que esclareça o pedido de habilitação formulado em nome do BANCO BRADESCO S.A. (ID 69567095), considerando que a referida instituição bancária não figura como parte nos presentes autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator